Tribunal: TRF3
Processo: 5176118-56.2021.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ERIK FREDERICO GRAMSTRUP
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
34/689)

5176118-56.2021.4.03.9999

DJEN Data: 19/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal ERIK FREDERICO GRAMSTRUP

DJEN DATA: 19/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5176118-56.2021.4.03.9999

RELATOR: ERIK FREDERICO GRAMSTRUP

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: OSVALDO SALOMAO ROSA

ADVOGADO do(a) APELADO: CRISTIANO ALEX MARTINS ROMEIRO - SP251787-N

ADVOGADO do(a) APELADO: MARIO EDINAEL FERREIRA - SP316526-N

Ementa

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA CAUSA. ATIVIDADE ESPECIAL. LAVOURA CANAVIEIRA. RECONHECIMENTO DA ESPECIALIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

- Nos termos do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, corrigir erro material ou suprir omissão no julgado. Não se prestam, portanto, à discussão da suposta justiça ou injustiça da decisão.

- O acórdão embargado examinou toda a matéria trazida pela autarquia, notadamente quanto à especialidade da atividade laboral desempenhada na lavoura canavieira, solucionando a lide mediante a aplicação da disciplina normativa incidente à hipótese, ainda que adotando solução diversa da pretendida pelo embargante.

- Não configurada qualquer das hipóteses previstas no art. 1022 do CPC/2015, incabível o acolhimento dos embargos de declaração com o propósito de instaurar nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada, apenas para fins de prequestionamento.

- Opostos os embargos de declaração com o único intuito de esclarecer os pontos que a autarquia previdenciária entendeu omissos, obscuros ou contraditórios, não possuindo caráter manifestamente protelatório a justificar a aplicação da multa pecuniária (art. 1.026, § 2o, CPC).

- Embargos de declaração rejeitados.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5176118-56.2021.4.03.9999

RELATOR: ERIK FREDERICO GRAMSTRUP

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: CRISTIANO ALEX MARTINS ROMEIRO - SP251787-N

ADVOGADO do(a) APELADO: MARIO EDINAEL FERREIRA - SP316526-N

APELADO: OSVALDO SALOMAO ROSA

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ERIK GRAMSTRUP (RELATOR):

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSS em face de v. acórdão julgado à unanimidade pela 7a Turma desta Corte Regional (ID 354492888) que, em ação de natureza previdenciária ajuizada por OSVALDO SALOMAO ROSA, negou provimento ao agravo interno da autarquia, mantendo a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição, mediante o reconhecimento da especialidade dos períodos trabalhados pelo segurado.

Sustenta a embargante, em síntese, que o v. acórdão é omisso, uma vez que não se pronunciou expressamente sobre a impossibilidade de reconhecimento da especialidade da atividade exercida pelo trabalhador rural exclusivamente na pecuária ou na lavoura, ainda que no cultivo da cana-de-açúcar, tendo em vista que não há prova da exposição do segurado a qualquer agente nocivo previsto na legislação, sendo indevido o enquadramento por categoria profissional, por falta de previsão legal (ID 356174461).

Vista à parte contrária, que apresentou manifestação (ID 358090929), pugnando pela rejeição dos embargos e aplicação de multa processual, devido ao seu caráter protelatório.

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ERIK GRAMSTRUP (RELATOR):

Conheço dos embargos de declaração, eis que tempestivos.

Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, corrigir erro material ou suprir omissão no julgado.

Não se prestam, portanto, à discussão da suposta justiça ou injustiça da decisão. Há arestos do E. STJ nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.

1. Os embargos de declaração, recurso de manejo limitado, são cabíveis tão somente nas restritas hipóteses expressamente previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e, (c) corrigir erro material.

2. A contradição que autoriza o manejo dos declaratórios é tão somente a interna, qual seja, a que se possa eventualmente verificar entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão ou sentença.

3. É inadmissível o manejo dos aclaratórios para rediscutir as questões já decididas no acórdão embargado.

4. Embargos rejeitados.” (EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISORIA no 4751, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, Primeira Seção, julgado em 27/11/2019, DJe 02/12/2019).

Também não servem para rediscussão dos fundamentos da decisão, à luz daquelas considerações que a parte entenderia favoráveis à sua posição processual, em seu particular ponto de vista.

Confira-se julgado análogo do E. Supremo Tribunal Federal:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO RESCISÓRIA. AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. AUSÊNCIA. PRETENDIDO REEXAME DE MATÉRIA DECIDIDA. DESCABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.

1. Os embargos de declaração voltam-se à correção de vícios de julgamento que produzam ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão recorrido, a impedir a exata compreensão do que foi decidido. Por conseguinte, trata-se de recurso inapropriado para a mera obtenção de efeitos infringentes, mediante a rediscussão de matéria já decidida. Precedentes: Rcl 14262-AgR-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber; HC 132.215-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia; AP 409-EI-AgR-segundo-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello; RHC 124.487-AgR-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso.

2. In casu, o embargante pretende o mero reexame da matéria decidida no julgamento do Agravo Regimental, cujo acórdão assentou que a ação rescisória é figura típica do processo civil, prevista nos artigos 966 e seguintes do CPC/2015, sendo incabível a aplicação subsidiária da lei processual civil, com amparo no artigo 3o do Código de Processo Penal, diante da existência do instituto da revisão criminal, previsto nos artigos 621 e seguintes do CPP.

3. Ex positis, desprovejo os embargos de declaração.

(EMB.DECL. NO AG.REG. NA AÇÃO RESCISÓRIA no 2768000003554, Rel. Ministro LUIZ FUX, Plenário, julgado na Sessão Virtual de 15.5.2020 a 21.5.2020).

No caso dos autos, o acórdão embargado examinou toda a matéria trazida pela autarquia, notadamente quanto à especialidade da atividade laboral desempenhada na lavoura de cana-de-açúcar, nos seguintes termos:

“Em síntese, a insurgência do agravante se refere ao reconhecimento de períodos em que a parte autora exerceu a atividade rural em lavoura de cana-de-açúcar como atividade especial. Aponta que “não é possível enquadrar a atividade por mera presunção de exposição a agente nocivo, muito menos no código 1.2.11 do Decreto no 53.831/64, pois, para qualquer período pleiteado de reconhecimento de tempo especial de atividade na lavoura da cana-de-açúcar, a legislação sempre exigiu a comprovação da efetiva exposição ao agente nocivo, não podendo ser presumida a atividade como especial.”

Sem razão, contudo.

Como bem consignado na decisão agravada, a Autarquia insurgiu-se contra o reconhecimento da atividade profissional como especial, contudo assim constou da fundamentação:

“DO LABOR ESPECIAL

No que tange ao reconhecimento da atividade exercida como especial e em obediência ao princípio do tempus regit actum, uma vez prestado o serviço sob a égide de legislação que o ampara, o segurado adquire o direito à contagem como tal, bem como à comprovação das condições de trabalho na forma então exigida, não se aplicando retroativamente lei nova que venha a estabelecer restrições à admissão do tempo de serviço especial.

Insta salientar que em momento anterior à edição da Lei no 9.032/95, a aposentadoria especial e a conversão do tempo laborado sob condições especiais eram concedidas em razão do enquadramento nas categorias profissionais, conforme classificação inserta no Anexo do Decreto n.o 83.831/1964 e nos Anexos I e II, do Decreto n.o 83.080/79, ratificados pelo art. 292, do Decreto n.o 611/1992, o qual regulamentou, inicialmente, a Lei de Benefícios, sendo desnecessária a apresentação de laudo técnico pericial à comprovar a efetiva exposição do segurado a agentes nocivos no desempenho de seu labor, exceto para ruído e calor.

Com o advento da Lei n.o 9.032/95 houve a alteração do disposto no art. 57, §4o, da Lei de Benefícios, passando-se a exigir a demonstração efetiva do trabalhador aos agentes nocivos, químicos, físicos e biológicos, de forma habitual e permanente, para caracterização do labor como especial, sendo suficiente a apresentação de formulário-padrão apresentado pela empresa. Retirou-se do ordenamento, então, a possibilidade de mero enquadramento profissional para tanto, mantendo-se, entretanto, a possibilidade de conversão do tempo de trabalho comum em especial.

Acerca do tema, colaciono a ementa do seguinte julgado:

"PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO/CONTRIBUIÇÃO. COMPROVAÇÃO DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS. ELETRICIDADE. PRÉVIO CUSTEIO. IMPLEMENTAÇÃO DOS REQUISITOS. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. HONORÁRIOS DE ADVOGADO MAJORADOS.

(...)

2. Deve ser observada a legislação vigente à época da prestação do trabalho para o reconhecimento da natureza da atividade exercida pelo segurado e os meios de sua demonstração.

3. A especialidade do tempo de trabalho é reconhecida por enquadramento legal da atividade profissional (até 28/04/95), por meio da confecção de informativos ou formulários (no período de 29/04/95 a 10/12/97) e via laudo técnico ou Perfil Profissiográfico Previdenciário (a partir de 11/12/97).

(...)

12. Apelação do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS e da parte autora não providas."

(TRF 3a Região, 7a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5000480-77.2020.4.03.6140, Rel. Desembargador Federal Marcelo Vieira de Campos, julgado em 28/09/2023, DJEN DATA: 04/10/2023)

O Decreto no 53.831/64 foi o primeiro a trazer a lista de atividades especiais para efeitos previdenciários, tendo como base a atividade profissional ou a exposição do segurado a agentes nocivos.

Por sua vez o Decreto no 83.080/79 estabeleceu nova lista de atividades profissionais, agentes físicos, químicos e biológicos presumidamente nocivos à saúde, para fins de aposentadoria especial.

A Lei no 6.887/1980 trouxe, de forma explícita, a hipótese da conversão de tempo laborado em condições especiais em tempo de comum, de forma a equilibrar a adoção de dois sistemas de aposentadoria diversos, um comum e outro especial, o que não significa que a atividade especial, antes disso, deva ser desconsiderada para fins de conversão.

Posteriormente, a Medida Provisória no 1.523/96, sucessivamente reeditada até a Medida Provisória no 1.523-13/97, convalidada e revogada pela Medida Provisória no 1.596-14/97, e ao final convertida na Lei no 9.528/1997, trouxe modificações no art. 58, acrescentando-lhe quatro parágrafos. A regulamentação de tais regras veio com a edição do Decreto no 2.172/97, o qual estabeleceu a exigência de laudo técnico das condições ambientais de trabalho, expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho para a comprovação do labor do segurado como especial.”

E a atividade do segurado foi analisada conforme a prova dos autos, restando consignado na decisão agravada a documentação avaliada e a conclusão da análise.

Nesse sentido, consignou-se que a r. sentença reconheceu como especiais os períodos de 25/08/1982 a 29/04/1983, 30/04/1983 a 30/12/1986, 11/05/1987 a 07/11/1987, 17/11/1987 a 24/12/1987, 05/03/1988 a 19/11/1993, 29/11/1993 a 01/02/1995, 31/05/1995 a 27/03/2001, condenando o INSS a conceder a aposentadoria por tempo de contribuição a partir da DER (02/02/2018).

Diante da insurgência do INSS buscando o não reconhecimento do período especial e que não fosse concedida a aposentadoria pretendida, passou-se ao exame dos períodos controvertidos (25/08/1982 a 29/04/1983, 30/04/1983 a 30/12/1986, 11/05/1987 a 07/11/1987, 17/11/1987 a 24/12/1987, 05/03/1988 a 19/11/1993, 29/11/1993 a 01/02/1995, 31/05/1995 a 27/03/2001), à luz do conjunto probatório dos autos.

Consta dos autos cópia do processo administrativo (ID 220931898), em que foram juntadas cópias das CTPS e PPPs. Também foi realizada prova pericial a pedido da parte autora.

Conforme se confere das cópias da CTPS, constam os seguintes vínculos, a respeito dos períodos controvertidos:

- empregador "FAZENDA SÃO FRANCISCO DE ROBERTO MALZONI", Esp. do estabelecimento "Agrícola", cargo "Trabalhador Rural" no período de 25/08/1982 a 29/04/1983 (ID 220931898 - pág.15);

- empregador "JACARÉ GUASSU EMPREITEIRA DE SERVIÇOS AGRÍCOLAS S/C LTDA", Esp. do estabelecimento "Emp. M. O. Rural", cargo "Trabalhador Rural" no período de 30/04/1983 a 30/12/1986 (ID 220931898 - pág.15);

- empregador "AGRO-PECUÁRIA SÃO BERNARDO LTDA", Esp. do estabelecimento "Agricultura", cargo "Operário Agrícola", CBO 621.20, nos períodos de 11/05/1987 a 07/11/1987 e 17/11/1987 a 24/12/1987 (ID 220931898 - pág.16);

- empregador "AGROPECUÁRIA NOVA EUROPA LTDA.", Esp. do estabelecimento "Prod. Com. Prods. Agropec.", cargo "Trabalhador Rural", CBO 63990, nos períodos de 05/03/1988 a 19/11/1993 e 31/05/1995 a 27/03/2001 (ID 220931898 - pág.17/18);

- empregador "ROBERTO MALZONI & OUTROS FAZENDA SÃO FRANCISCO DO ITAQUERÊ", Esp. do estabelecimento "Agricultura", cargo "Trabalhador Rural" no período de 29/11/1993 a 01/02/1995 (ID 220931898 - pág.17).

Como visto, apenas com a edição da Lei no 9.032/95, que conferiu nova redação ao artigo 57, parágrafos 3o e 4o, da Lei no 8.213/91, para o reconhecimento do trabalho em condições especiais e o consequente cômputo diferenciado do tempo de contribuição, o segurado passou a ter que comprovar a efetiva exposição a agentes físicos, químicos, biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou integridade física. Até então, reconhecia-se a especialidade do labor de acordo com a categoria profissional, presumindo-se que os trabalhadores de determinadas categorias se expunham a ambiente insalubre.

Até 28/04/1995, é possível o reconhecimento de tempo especial pelo mero enquadramento por categoria profissional.

Em relação aos períodos de 11/05/1987 a 07/11/1987, 17/11/1987 a 24/12/1987 e 05/03/1988 a 19/11/1993, conforme anotações da CTPS, nas funções de "Operário Agrícola" e de "trabalhador rural", autorizando o reconhecimento da especialidade com respaldo no item 2.2.1 do Decreto no 53.831/64.

E conforme laudo pericial (ID 220932003), constata-se que o autor exerceu as funções de trabalhador agrícola, trabalhador rural, operário agrícola, em lavoura canavieira, nos períodos de safra e entressafra, do plantio até o corte da cana, nos períodos de 25/08/1982 a 29/04/1983, 30/04/1983 a 30/12/1986, 11/05/1987 a 07/11/1987, 17/11/1987 a 24/12/1987, 05/03/1988 a 19/11/1993, 29/11/1993 a 01/02/1995 e 31/05/1995 a 27/03/2001, constatou-se que estava exposto de forma habitual e permanente a agentes nocivos - radiação não ionizante e na entressafra a ruído de 90,7 dB(A), em todos os períodos, bem como nos períodos de 05/03/1988 à 19/11/1993, 29/11/1993 à 01/02/1995 e 31/05/1995 à 27/03/2001 também constatou-se que estava exposto a calor de 31,5oC. Ainda, em resposta a questionamento do autor, respondeu que não foram juntados nos autos as fichas de entrega, controle, conservação e troca de EPI com as devidas assinaturas.

Conforme entendimento pacificado pela 7a Turma desta E. Corte é possível o reconhecimento do labor desempenhado pelo segurado no plantio e corte da cana de açúcar, em razão do enquadramento nos itens 1.2.11 do Anexo III do Decreto n.o 53.831/64, 1.2.10 do Anexo I do Decreto n.o 83.080/79, 1.0.17 do Anexo IV do Decreto n.o 2.172/97 e 1.0.17 do Anexo IV do Decreto n.o 3.048/99, uma vez que tais atividades expõe o trabalhador à produtos químicos nocivos, dentre eles, os hidrocarbonetos presentes na fuligem resultante da queima da palha da cana, além de inseticidas, pesticidas e defensivos agrícolas.

Vale ressaltar, ainda, que o trabalho desempenhado nas lavouras de cana de açúcar envolve desgaste físico excessivo, com horas de exposição ao sol, além do contato direto com os malefícios da fuligem, exigindo-se, ainda, alta produtividade, em lamentáveis condições antiergonômicas de trabalho, razão pela qual possível o seu reconhecimento como especial.

Neste sentido, cito os precedentes desta 7a Turma:

"APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. TEMPO ESPECIAL PARCIALMENTE RECONHECIDO. RUÍDO. TRABALHADOR DA LAVOURA CANAVIEIRA. PERÍCIA TÉCNICA JUDICIAL. TEMA 1124/STJ. BENEFÍCIO CONCEDIDO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. HONORÁRIOS. DEFERIDO TUTELA ANTECIPADA. RECURSOPARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

- Conforme entendimento adotado pela 7a Turma desta E. Corte, a atividade realizada pelo trabalhador rural no corte e cultivo de cana-de-açúcar pode ser enquadrada como especial com base nos códigos 1.2.11 do Anexo III do Decreto no 53.831/64, 1.2.10 do Anexo I do Decreto no 83.080/79, 1.0.17 do Anexo IV do Decreto no 2.172/97 e 1.0.17, Anexo IV do Decreto no 3.048/99, já que suas funções envolvem a exposição excessiva a produtos químicos nocivos, incluindo hidrocarbonetos presentes na fuligem da palha da cana queimada, além de inseticidas, pesticidas e defensivos agrícolas, entre outros riscos à saúde do trabalhador.

(...)

- Recurso do INSS parcialmente provido."

(TRF 3a Região, 7a Turma, ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 5177606-80.2020.4.03.9999, Rel. Desembargador Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES, julgado em 10/08/2023, DJEN DATA: 17/08/2023)

"PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO/CONTRIBUIÇÃO. COMPROVAÇÃO DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS. RUÍDO. USO DE EPI. LAVOURA CANAVIEIRA. AGENTES QUÍMICOS. CALOR. IMPLEMENTAÇÃO DOS REQUISITOS. DIB. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. MANUAL DE CÁLCULOS NA JUSTIÇA FEDERAL. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. SUCUMBÊNCIA RECURSAL.

(...)

6. É possível o reconhecimento da especialidade do trabalho desempenhado na lavoura de cana de açúcar, verificada a condição insalubre do labor na cultura canavieira. Códigos 1.2.11 do Decreto no 53.831/64, 1.2.10 do Decreto no 83.080/79 e 1.0.17, Anexo IV do Decreto no 3.048/99.

(...)

15. Apelação da parte autora provida. Apelação do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS não provida."

(TRF 3a Região, 7a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 6219915-36.2019.4.03.9999, Rel. Desembargador Federal MARCELO VIEIRA DE CAMPOS, julgado em 16/10/2023, DJEN DATA: 20/10/2023)

À vista do conjunto probatório acostado aos autos, possível o reconhecimento do labor especial do autor nos intervalos questionados. Conforme comprovado na perícia judicial, trata-se de períodos trabalhados na lavoura canavieira, bem como, em relação ao período posterior a 29/04/1995, em que já não é possível o reconhecimento de tempo especial pelo mero enquadramento por categoria profissional, cabe destacar que foi demonstrado na perícia que o segurado exposto a ruído de 90,7 dB nos períodos de entressafra, acima do limite vigente à época (de 80 até 05/03/1997 e 90 dB até 18/11/2003). Também também estava sujeito a calor de 31,5oC, sendo o limite de tolerância para atividade de natureza pesada de 25,0 IBUTG, portanto, o segurado estava exposto a agente nocivo superior ao limite vigente à época, sendo possível o reconhecimento do labor especial.

Desta feita, a decisão agravada não merece reparos no tocante aos períodos reconhecidos como atividade especial, embasada na prova dos autos, e a consequente determinação para que fossem computados para efeito do benefício deferido à parte autora.”

Verifica-se, portanto, que a lide foi solucionada mediante a aplicação da disciplina normativa incidente à hipótese, não havendo falar em omissão, contradição ou obscuridade no julgado embargado, uma vez que foram decididas todas as questões jurídicas, legais ou constitucionais invocadas e essenciais à resolução da causa, ainda que não em plena conformidade com a pretensão deduzida, fato que não viabiliza, porém, a concessão de efeitos infringentes aos presentes embargos de declaração.

Da mesma forma, incabível o acolhimento dos embargos de declaração com o propósito de instaurar nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada, apenas para fins de prequestionamento.

Por fim, observo que os embargos de declaração foram opostos com o único intuito de esclarecer os pontos que a autarquia previdenciária entendeu omissos, obscuros ou contraditórios, não possuindo caráter manifestamente protelatório a justificar a aplicação da multa pecuniária prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.

Diante do exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

É como voto.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA CAUSA. ATIVIDADE ESPECIAL. LAVOURA CANAVIEIRA. RECONHECIMENTO DA ESPECIALIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

- Nos termos do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, corrigir erro material ou suprir omissão no julgado. Não se prestam, portanto, à discussão da suposta justiça ou injustiça da decisão.

- O acórdão embargado examinou toda a matéria trazida pela autarquia, notadamente quanto à especialidade da atividade laboral desempenhada na lavoura canavieira, solucionando a lide mediante a aplicação da disciplina normativa incidente à hipótese, ainda que adotando solução diversa da pretendida pelo embargante.

- Não configurada qualquer das hipóteses previstas no art. 1022 do CPC/2015, incabível o acolhimento dos embargos de declaração com o propósito de instaurar nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada, apenas para fins de prequestionamento.

- Opostos os embargos de declaração com o único intuito de esclarecer os pontos que a autarquia previdenciária entendeu omissos, obscuros ou contraditórios, não possuindo caráter manifestamente protelatório a justificar a aplicação da multa pecuniária (art. 1.026, § 2o, CPC).

- Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ERIK GRAMSTRUP

Relator do Acórdão